Tribunal: TJPA
Processo: 0812449-19.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812449-19.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: ANTONIO CARLOS MARQUES DA SILVA

AUTORIDADE: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0812449-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
ANTONIO CARLOS MARQUES DA SILVA

Advogado do(a) AUTORIDADE: RAIMUNDO BESSA JUNIOR - PA11163-A

AGRAVADO:
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

Advogados do(a) AUTORIDADE: MARILU DOS SANTOS RIBEIRO - PA22331, RICARDO ANDRE ZAMBO - SP138476-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por ANTÔNIO CARLOS MARQUES DA SILVA contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça. O agravante sustenta que a declaração de pobreza possui presunção de veracidade, sendo desnecessária a comprovação adicional de hipossuficiência, e requer a concessão do benefício. A parte agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão, sob o argumento de que existem elementos nos autos que revelam capacidade financeira do agravante para arcar com as custas do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da apresentação apenas da declaração de hipossuficiência, é possível deferir o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante, considerando a existência de indícios de capacidade econômica que afastam a presunção de pobreza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da justiça gratuita exige demonstração objetiva de que a parte não possui recursos suficientes para suportar os custos do processo, nos termos da legislação vigente. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa e pode ser afastada mediante elementos que indiquem padrão de vida incompatível com o benefício.

4.

A existência de veículo próprio e o exercício de atividade como transportador autônomo configuram indícios concretos de estabilidade financeira, o que justifica a exigência de documentação adicional para aferição da real necessidade da gratuidade, conforme previsto na Súmula nº 06 do TJPA.

5.

A ausência de documentos comprobatórios adicionais, como extratos bancários, faturas de cartão de crédito ou comprovantes de despesas, impede a concessão do benefício, sendo insuficiente a mera alegação de impossibilidade financeira.

6.

A jurisprudência dominante do TJPA e de outros tribunais reconhece que, uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita, compete à parte demonstrar alteração superveniente na situação financeira para novo exame, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, que pode ser afastada mediante a existência de indícios objetivos de capacidade financeira.

2.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação concreta da impossibilidade de arcar com os custos do processo, sendo insuficiente a mera alegação sem documentos comprobatórios.

3.

É legítima a manutenção do indeferimento da justiça gratuita quando a parte não apresenta novos elementos que demonstrem alteração de sua situação econômica após a negativa anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput e § 2º; Súmula nº 06 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 2019.05200644-43, Rel. Des. Edinéa Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, j. 26.11.2019.
TJ-MS, AI nº 1409089-57.2020.8.12.0000, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 29.09.2020.
TJPR, AI nº 0056391-90.2019.8.16.0000, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, j. 29.01.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ANTÔNIO CARLOS MARQUES DA SILVA em face da decisão de ID 28036560 que negou a concessão de justiça gratuita ao agravante.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 28675777), alegando, em resumo, que
a inexistência de divergência jurisprudencial e a aplicação do princípio da presunção relativa da hipossuficiência, reforçando que a jurisprudência dominante do TJPA e do STJ reconhece a suficiência da declaração de pobreza para deferir o benefício
. Dessa forma, requer o provimento do presente recurso para que seja concedida a assistência judiciária.

Contrarrazões em petição de ID 29244541, na qual a parte agravada alega, em resumo, que a decisão recorrida foi correta, pois a presunção de hipossuficiência não é absoluta e pode ser afastada diante de indícios concretos de capacidade econômica. O agravado ressaltou que o exercício de atividade remunerada como transportador autônomo e a posse de veículo próprio são elementos que revelam fonte de renda estável, incompatível com a gratuidade. Além disso, destacou que a jurisprudência do TJPA (Súmula nº 06) exige comprovação objetiva da hipossuficiência, não apenas a declaração de pobreza, e que o agravante não apresentou novos elementos para alterar a situação econômica já analisada.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que negou a justiça gratuita ao agravante.

Com efeito, esclareço que indeferi a assistência judiciária ante a existência de indícios da capacidade econômica do agravante de arcar com o pagamento das custas processuais, o que não merece reparo.

A declaração de hipossuficiência com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita goza de presunção relativa, de maneira que se admite prova em contrário. Pode o magistrado, se tiver fundadas razões, exigir que o declarante faça prova da hipossuficiência ou solicitar que a parte contrária demonstre a inexistência do estado de miserabilidade.

Em análise aos autos, constato que o recorrente apresentou somente a declaração de imposto de renda, sem apresentar qualquer outro documento que indique a impossibilidade de arcar com as custas recursais.

A fim de comprovar a hipossuficiência apontada, poderia ter juntado extratos bancários com a devida movimentação financeira por período superior a somente um dia, fatura de cartão de crédito demonstrando os gastos ou até mesmo demais despesas corriqueiras. Porém, limitou-se a alegar a impossibilidade arcar com as custas devidas e requerer a concessão da gratuidade, sem, repito, comprovar o alegado.

Assim, friso que a mera alegação não é suficiente para que seja deferida a justiça gratuita, devendo a parte requerente comprovar efetivamente a hipossuficiência suscitada.

Esses fatos, pelo menos neste momento processual, indicam que a realidade financeira do agravante não é exatamente a que tentar fazer parecer a este juízo.

Portanto, existem fundadas razões para o não provimento do recurso.

Importante frisar que o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer rastro de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento das custas pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “
data venia
”, não é o caso.

Conforme disposto na Súmula nº 06 deste E. Tribunal, a declaração de hipossuficiência feita pela parte detém tão somente presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de fatos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade.

Portanto, diante da presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conclui-se que o agravante possui rendimentos capazes de custear as despesas do processo sem que isso implique grave oneração do sustento próprio, razão pela qual deve ter o pleito de gratuidade de justiça indeferido.

Neste sentido a jurisprudência nacional, inclusive desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2. Na hipótese dos autos, não trouxe o Agravante qualquer comprovação de hipossuficiência econômica que impossibilite o pagamento das custas do processo, o que importa no indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do preconizado pela Súmula nº 06 deste E. Tribunal.

3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade.

(2019.05200644-43, 210.875, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. Presentes elementos capazes de contrariar a presunção de miserabilidade da pessoa natural, é de ser indeferida a justiça gratuita. (TJ-MS - AI: 14090895720208120000 MS 1409089-57.2020.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 29/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2020)

Além disso, uma vez existente indícios de capacidade econômica pelo agravante e ante o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, competia ao recorrente a demonstração de mudança em sua situação econômico-financeira, o que não o fez perante este Tribunal, pelo que a decisão combatida deve ser mantida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONSIDEROU PRECLUSA O PLEITO DE CONCESSÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO PEDIDO DESDE QUE COMPROVE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. Uma vez indeferida a assistência judiciária gratuita no processo, cumpre à parte, ao requerê-la novamente, demonstrar que houve alteração da situação fática que justificaria a concessão do benefício; o que não ocorreu no caso em apreço. Benefício indeferido.Agravo de Instrumento não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0056391-90.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 29.01.2020) (TJ-PR - AI: 00563919020198160000 PR 0056391-90.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 29/01/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2020)

Dessa forma, considerando que o agravante não conseguiu demonstrar que não possui condições de arcar com as custas processuais,
mantenho o indeferimento
do pedido de gratuidade de justi
ça.

DISPOSITIVO

Isto posto
, voto no sentido de
CONHECER

E

DESPROVER
o recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão combatida.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025